Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-94.2024.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001556-94.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSENIL GOMES DOS SANTOS - CPF: 057.168.891-82 (APELADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), HELIELTON SENA DE SOUZA - CPF: 027.124.041-57 (VÍTIMA), DOUGLAS CARMOS BOTELHO COSTA (VÍTIMA), DERMEVAL NESTOR DA SILVA - CPF: 544.938.891-87 (ASSISTENTE), FRAMEL DA SILVA ABREU - CPF: 053.864.841-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO E NÃO
REAFIRM
ADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INQUISITORIAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP.
DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado da acusação de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. O recorrente busca a reforma da decisão para condenar o réu, baseando-se na confissão extrajudicial e no reconhecimento realizado na fase policial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório, composto majoritariamente por elementos informativos do inquérito (confissão extrajudicial retratada e reconhecimento fotográfico/pessoal), é suficiente para sustentar um decreto condenatório, ou se deve prevalecer a absolvição por falta de provas judicializadas robustas.

III. Razões de decidir:

3. A condenação criminal exige certeza quanto à materialidade e autoria, sendo vedada a condenação fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

4. A confissão extrajudicial, quando retratada em juízo e desacompanhada de outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, é insuficiente para embasar a condenação.

5. A delação de corréu realizada apenas na fase policial, sem confirmação em juízo, não possui força probante suficiente, mormente quando o delator foi absolvido em processo desmembrado por falta de provas.

6. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, e não ratificado de forma segura em juízo devido ao longo lapso temporal (quase oito anos), não pode servir como lastro único para a condenação, conforme jurisprudência das Cortes Superiores.

7. Diante da fragilidade probatória e da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a manutenção da absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP.

2. O reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas em juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155; art. 226; art. 386, VII. CP, art. 157, §2º, I e II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2365210 MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.09.2023. TRF-1, ACR 13024 MT 2003.36.00.013024-1, Rel. Des. Federal Mário César Ribeiro, Quarta Turma, j. 13.10.2009. STJ,
AgRg
no HC 757482 SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que absolveu o apelado
JOSENIL GOMES DOS SANTOS
da imputação da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
requesta a condenação do apelado nos termos da denúncia, argumentando a suficiência probatória para o édito condenatório. Sustenta que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pela confissão extrajudicial do réu e do corréu, corroboradas pelos depoimentos judiciais das vítimas, as quais confirmaram o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, não havendo que se falar em nulidade ou insuficiência de provas
(id.
298228936
)
.

Em contrarrazões, a Defesa de
Josenil
Gomes dos Santos
pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, requerendo a manutenção da sentença absolutória ante a fragilidade do conjunto probatório e a invalidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP
(id.
298228940
)
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso interposto pelo
Parquet
, para condenar o apelado nos termos da exordial acusatória
(id.
310823358
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)

no dia
01.10.2016
, por volta das 08h22min., no estabelecimento comercial denominado “City Lar Ricardo Eletro”, localizado na Avenida Alzira Santana, n. 1033, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande/MT, os denunciados JOSENIL GOMES DOS SANTOS e FRAMEL SILVA ABREU, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), subtraíram 35 (trinta e cinco) aparelhos celulares, secadores de cabelo e chapinhas, e R$362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) em espécie, pertencentes ao empreendimento supramencionado; 01 (uma) corrente de ouro e R$120,00 (cento e vinte reais) em espécie, pertencentes à vítima
Helielton
Sena de Souza; e R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie, pertencentes à vítima Douglas
Carmo
Botelho
.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, os denunciados
Josenil
Gomes dos Santos e
Framel
da Silva Abreu adentraram ao estabelecimento comercial "City Lar Ricardo Eletro" portando armas de fogo e, anunciando o assalto, ordenaram que os funcionários que ali se encontravam se dirigissem para o interior do recinto, onde a maioria foi trancada.

Após, ordenaram que alguns dos funcionários apanhassem os produtos que se encontravam no expositor, além de subtraírem a quantia de R$362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) do caixa do comércio, e R$120,00 (cento e vinte reais) e uma corrente que estavam na bolsa do gerente
Helielton
Sena de Souza.

Subtraíram, ainda, a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) de Douglas
Carmos
Botelho Costa, cliente do estabelecimento, que havia se dirigido à loja apenas para quitar um
débito
mas foi surpreendido pela ação dos denunciados.

Em sede policial,
Josenil
e
Framel
foram reconhecidos por vítimas e testemunhas como sendo os autores do crime (Termos às fls. 19/20 e 25/26). Interrogados (fls. 38/39 e 41/42-IP), ambos confessaram a autoria da empreitada criminosa. Destarte, O Ministério Público Estadual DENUNCIA JOSENIL GOMES DOS SANTOS, vulgo "JOSÉ", e FRAMEL DA SILVA ABREU como incursos no artigo 157,
§
2°, incisos I e II, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.
”.
(sic)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença absolvendo o réu, ora apelado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que a prova colhida sob o crivo do contraditório não foi suficiente para ratificar os indícios da fase inquisitorial com a segurança necessária para uma condenação.

A

materialidade

está comprovada
pelo
B
oletim de
O
corr
ência
nº
(
id.
298227912
-
pág.

15/16
e
17/18
),
termo de reconhecimento de pessoas (id.
298227912
- pág. 25/ 28
e 31/34
)
, auto de avaliação indireta (id.
298227913
-
pág.
05)
,
relatório (id.
298227913
- pág. 1
5/17)
e termos de declarações
.

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

O apelado
confessou a prática delitiva
na fase inquisitiva
(id.
298227912
- pág.

4
7
)
. Vejamos o teor do seu interrogatório:

“QUE REALMENTE PRATICOU O ROUBO JUNTAMENTE COM FRAMEL DA SILVA ABREU NA LOJA RICARDO ELETRO - CITY LAR LOCALIZADA NA AV. ALZIRA SANTANA; QUE FRAMEL NÃO ESTAVA ARMADO NO DIA DO ROUBO; QUE FRAMEL SÓ SIMULOU ESTAR ARMADO; QUE NÃO AGREDIU NINGUEM NA LOJA RICARDO ELETRO - CITY LAR; QUE PRATICOU O ROUBO PORTANDO UM REVOLVER CAL. 38; QUE PAGOU R$ 2.500,00 PELA ARMA DE FOGO: QUE COMPROU DE UM DESCONHECIDO; QUE FOI FRAMEL QUE FOI BUSCAR A ARMA; QUE ROUBOU CERTA DE 35 APARELHOS CELULARES E R$ 350,00 EM DINHEIRIO DA LOJA RICARDO ELETRO ALZIRA SANTANA; QUE ESTES CELULARES FORAM JOGADOS PROXIMO AO RIO - CITY LAR DA AV. CUIABÁ NA PONTE MARIO ANDREAZA; QUE QUANDO RETORNARAM PARA BUSCAR OS APARELHOS OS MESMOS NÃO ESTAVAM MAIS NO LOCAL, FICANDO NO PREJUIZO DO ROUBO; QUE TAMBÉM PRATICARAM UM ROUBO NA LOJA RICARDO ELETRO - CITY LAR DA AV. JULIO CAMPOS; QUE DO ROUBO DA LOJA RICARDO ELETRO – CITY LAR DA AV. JULIO CAMPOS FORAM ROUBADOS 12 APARELHOS CELULARES E UMA TV 32 POLEGADAS; QUE DO ROUBO DA LOJA DA AV. JULIO CAMPOS OS APARELHOS FORAM DIVIDIDOS ENTRE SI (FRAMEL E INTERROGADO); QUE VENDEU A SUA PARTE DE FORMA PICADA (UNIDADE); QUE FATUROU CERCA DE R$ 2.100,00 COM A VENDA DOS APARELHOS CELULARES; QUE COMPROU ALIMENTOS COM O DINHEIRO; QUE NÃO COMPROU DROGA; QUE FRAMEL É SEU PRIMO E PARCEIRO EM VÁRIOS ROUBOS; QUE JUNTO COM FRAMEL PRATICOU UM ROUBO NA CASA DE CARNE PONTO DA CARNE EM VÁRZEA GRANDE, NA LOJA LDC CELULARES NA CIDADE DE POCONÉ, NA LOJA DE ROUPAS (NÃO LEMBRA O NOME) DO CESÁR NA CIDADE DE POCONÉ E A CN CONSTRUTORA EM VÁRZEA GRANDE; QUE SEMPRE PRATICA ROUBOS COM FRAMEL; QUE FRAMEL TRABALHA NA PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE NA FUNÇÃO DE GARI; QUE VEM PRATICANDO ROUBOS DESDE OS 16 ANOS DE IDADE” (sic
)

Todavia, ao ser interrogado
em
juízo
, o
apela
do
neg
ou
a autoria dos fatos, informando que foi coagido a assumir os fatos narrados na denúncia. Vejamos
trecho do seu interrogatório:

“Juízo: A primeira pergunta que eu faço é se isso que eu li aqui para você é verdadeiro, se isso aqui realmente aconteceu.

Apelado: Não, não é verdadeiro não.

Juízo: Você quer relatar a sua versão? Se você conhece o
Framel
ou por qual motivo você teria sido incluído aqui?

Apelado: Não, o
Framel
eu
conheçoele
, entendeu? Mas só que desse aí, esse nesse na apesar nesse dia desse assalto aí é que pegaram eu no noutros BO, entendeu? Aí
tava
lá e jogaram esses BO para mim. Mas só que eu não tenho nada a ver com esse BO aí.

Juízo: Entendi. Então você diz que porque você já era, já tinha outros
BOs
, né? Tinha outras ocorrências, incluíram você, mas você não tem nada a ver.

Apelado:
Nada a ver.

Promotor:
Josenil
. Deixa só fazer, é uma única pergunta,
Josenil
, só em razão daquilo que à época dos fatos a polícia conseguiu obter. naquela época eles promoveram assim a inquirição sua lá na delegacia e naquela época o senhor teria confessado tanto assumindo a responsabilidade quanto também reconhecendo a responsabilidade do
Framel
e o mesmo aconteceu com o
Framel
.
Framel
assumindo a responsabilidade do fato e reconhecendo a responsabilidade também do senhor. Que que aconteceu?

Apelado: Ah bateram em nós, né, doutor? Bateram em nós, fizeram, forçaram nós a sinal de
b.o
lá.
” (sic)

A vítima
Helielton
Sena de Souza
, ouvida em juízo
, relatou
que realizou

procedimento de reconhecimento
pessoal
na delegacia, no qual apontou de forma positiva o acusado
Josenil
Gomes como um dos participantes do crime. Destacou que, naquele momento, a imagem do autor ainda estava vívida em sua memória, razão pela qual não teve dúvidas quanto ao reconhecimento. No entanto, informou não lembrar qual dos dois
corréus
estava armado,
esclarecendo
que
apenas um deles portava arma de fogo, enquanto o outro ficava responsável por manter os reféns sob controle.

Indagado sobre características físicas dos autores, como tom de pele, afirmou que, em razão do tempo decorrido, não seria capaz de afirmar tais detalhes sem incorrer em erro, preferindo não
especular.

Vejamos
:

“Promotor: o que que o senhor consegue ter na memória assim? E aí a gente vai tentando conciliar as informações.

Vítima: Não lembro bem exatamente que eu tenho muito tempo, mas ocorrido foi que eu es
tava
com
os vendedores
, eu era gerente da unidade na época, chegou
meilante
. Agora não recordo quem que es
tava
com a arma, quem deixado
tá
com a arma, tal, mas na época um ficou
com
os
refém
dentro
do

caixa
e o outro rapaz ficou na frente com
os vendedores

ameaçando a tirar, pedindo para retirar
todos os celulares
que
tava
na
gândula
, né, que
es
tava
lá na frente. E em si, aí pegaram os nossos pertences e pegaram os pertences do das pessoas que
tava
lá dentro, né
? Em
seguida eles assim
,
que roubaram foram
fugiram
local, né?

(...)

Promotor:
Entendi. Assim, a pergunta agora ele
Helielton
assim que a gente faz é por conta do que a polícia sempre procura quando há prisão, quando há localização das pessoas, fazer aquele reconhecimento para ver se a pessoa consegue reconhecer e apontar como sendo as pessoas que estiveram na cena do crime, se foram elas, se não foram elas que praticaram o crime, essas coisas todas. E a gente viu no

procedimento, tem um reconhecimento feito pelo senhor
e
m que esse reconhecimento teria resultado positivo. Quer dizer, assim, teria sido assim afirmativo no sentido de reconhecer este que está sendo processado agora, que é o
Jos
en
il
Gomes, como sendo um dos dois que estiveram nas dependências da
C
ity
lar
. Aí a pergunta é o seguinte, naquela é sempre levando em consideração aquela época, teve alguma dúvida? Era ele mesmo?

Vítima:
Não, não tive dúvida não. No momento
es
tava, a imagem ainda
es
tava
fresca ainda na
na
cabeça.

Promotor: Eles
estavam com arma de fogo
?

F
izeram ameaça
?

Vítima:
Somente um que
es
tava
com arma de fogo, né? O outro
es
tava
só segurando
os reféns
. Agora eu não sei quem que
es
tava
com a arma de fogo.

(...)

Defesa:
Somente uma pergunta, excelência. Boa tarde, Seu
Helielton
,
eh
, só para me entender, o senhor falou que tinha um com arma de fogo. O senhor não se recorda qual é, é correto?

Vítima:
Sim.

Defesa:

Só
que na delegacia o senhor reconheceu através de fotos. Correto
?

Vítima:
Correto.

Defesa:
Na época, né, dos fatos, o senhor se recorda se era um mais moreno ou um mais branquinho ou não recorda?

Vítima:
Não,

não recordo. É muito tempo.

Defesa:
É muito tempo.
Tá
OK.

Vítima:
Se eu te falar que sim, eu vou est mentindo, entendeu? Vai ter muito tempo
.”
(
sic)

A vítima
Douglas
Carm
o
Botelho Costa
, ouvida judicialmente, informou que não se recorda dos detalhes sobre o ocorrido,
se limitando a declarar que
após ser abordado pelos autores, foi orientado a olhar para o chão e, em razão do nervosismo, passou mal e não conseguiu observar os fatos com clareza.

E
m juízo, a testemunha
Dermeval Nestor da Silva
, ao ser questionado sobre o reconhecimento feito à época dos fatos, informou que identificou o acusado
Josenil
de forma segura, sem qualquer dúvida, no momento do reconhecimento realizado em sede inquisitorial. Vejamos trecho do seu depoimento:

“Promotor: Senhor, lembro assim, a gente sabe que é ele é
bem

bem
antigo, mas assim, o que que o senhor consegue passar
pra
gente de informação?

Testemunha: É, eu lembro bem que eu fui abordado, eu era, eu era vendedor na época, entendeu? Eu estava na entrada da loja de costas para rua, de costa
pra

pra
porta, e eu fui o primeiro a ser abordado. Já fui abordar já com soco nas costas, né? Já me deu, desferiu logo um golpe, um soco na das minhas costas,
onde
quando eu virei
pro
lado dele, achei até que seria uma brincadeira de algum colega de trabalho. Quando eu virei, ele já me apontou a arma logo em seguida, né? No caso, eu não sei de
eh
definir qual dos dois, que era o um baixinho e um outro mais forte. E esse cidadão esse mais forte que fez no braço foi que me desferiu esse soco e me abordou com a arma, entendeu? Daí para frente ele já rendeu todo mundo e dividiu o pessoal em dois grupos, né? Um ficou com o pessoal preso lá dentro da sala de caixa da tesouraria e nós fomos obrigados a entregar todos os aparelhos celular que se encontrava na mesa, né?

(...)

Promotor:
Tá
ótimo. Só mais uma pergunta, a gente já vai encerrando, seu Dermeval. A pergunta que a gente faz agora, seu Dermeval, é geralmente levando em consideração lá a data do fato,
tá
? Por quê? Porque a Olhando todo o procedimento, a gente viu que a polícia fez alguns reconhecimentos. Entre esses reconhecimentos foi feito com o senhor também, né, na época reconhecendo o
Josenil
, esse que está sendo acusado hoje, que a gente conseguiu, a polícia conseguiu localizar, ele
tá
recolhido e o processo
tá
correndo em relação a ele. Naquela época em que foi feito esse reconhecimento, teve alguma dúvida ou foi reconhecimento positivo, sem margem de dúvida? dúvida

Testemunha: não, foi 100%, positivo 100%.

Promotor:
Tá
ótimo.” (sic)

Conforme se extrai dos autos, a
s vítimas
Helielton
Sena de Souza
e
Douglas
Carmos
Botelho Costa
, bem como a testemunha
Dermeval Nestor da Silva
, ouvidas em juízo na audiência realizada em 25/09/2024, confirmaram a ocorrência do roubo e a dinâmica dos fatos.

Contudo, quanto à identificação do
apelado
, a prova judicializada limitou-se a
confirmar que realizaram o reconhecimento na delegacia à época dos fatos (2016).

Assim,
compreendo que
d
evido ao longo lapso temporal transcorrido entre o fato e a audiência (quase 8 anos),
não foi possível um reconhecimento judicial seguro e inequívoco
capaz de superar a dúvida razoável.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o artigo 155 do Código de Processo Penal não impeça a utilização de elementos informativos colhidos na investigação para fundamentar a decisão, exige que não sejam exclusivamente estes os fundamentos da condenação. É necessário que
existam
provas produzidas em contraditório judicial que corroborem os elementos informativos obtidos na fase inquisitorial.

O apelado confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, descrevendo detalhes do crime. Contudo, em juízo, retratou-se integralmente, alegando que a confissão foi obtida mediante coação física, após ter sido preso por outro crime.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a confissão extrajudicial, quando retratada em juízo e desacompanhada de outros elementos probatórios consistentes, não autoriza a condenação. Nesse sentido:

"
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM
JUÍZO .
AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO .
1.
A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação
. 2. A teor do
art
. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa
, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis. 3. Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação.
4 .
O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico.
É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. Agravo regimental não
provido .
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2023)

No presente caso
,
não há elementos probatórios judicializados que corroborem a confissão extrajudicial do apelado, o que impede que esta seja utilizada como fundamento para a condenação.

Verifica-se, ademais,
que os elementos que apontam para a autoria delitiva do apelado foram produzidos essencialmente na fase investigativa, não tendo sido adequadamente confirmados sob o crivo do contraditório.

O corréu
Framel
da Silva Abreu
, em seu interrogatório policial, também confessou a prática delitiva e indicou o apelado como seu comparsa. Entretanto, essa delação ocorreu apenas na fase investigativa, não tendo sido confirmada em juízo.

A jurisprudência é firme no sentido de que a delação de corréu, por si só, não constitui prova suficiente para a condenação, sendo necessária a existência de outros elementos probatórios que a corroborem.
Vejamos jurisprudência nesse sentido:

“ 1
. "A mera e simples delação de um
corréu
, nã
o basta para se afirmar a culpabilidade
de outro
co-acusado
, necessitando que seja corroborado com outros elementos de informação processual produzidos no curso da instrução judicial contraditória, sob pena de ser violado o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal."
(...)
(
TRF-1 - ACR: 13024 MT 2003.36.00.013024-1, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/10/2009, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 04/11/2009 e-DJF1 p .351)
”

A
cresça-se
, o próprio corréu
Framel
da Silva Abreu foi absolvido em processo desmembrado (autos nº 0002699-14.2019.8.11.0002), justamente pela insuficiência probatória, o que enfraquece ainda mais o valor de sua delação
, não havendo nos presentes autos, qualquer elemento que
distinga
a situação do apelado daquela já examinada naquele feito, o que recomenda solução idêntica, em respeito ao princípio da isonomia.

Ademais, o
reconhecimento pessoal realizado na fase policial constitui o principal elemento apontado pelo Ministério Público para sustentar a autoria delitiva. Contudo, verifico que
esse
procedimento foi realizado em desacordo com as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Conforme destacado pela magistrada sentenciante, o reconhecimento foi formalizado
quase dois meses após os fatos

(fato em 01/10/2016 e reconhecimento em 29/11/2016)
, sem que os autos esclareçam
quais diligências investigativas justificaram
como os policiais chegaram até a pessoa do apelado.

O réu foi perfilado com
apenas

outras duas pessoas,
número
que compromete
a lisura do ato e
mitiga o risco de falsos positivos
.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem
garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito.

O reconhecimento que não segue tais parâmetros não pode servir como lastro único ou determinante para a condenação.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores:

“(...)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ART .
226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. 1.
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no
art
. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

( HC
n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
18/12/2020).
2 .
Hipótese em que não ficou evidenciado nos autos, de forma inequívoca, que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase inquisitorial, seguiu os preceitos do art. 226 do CPP, sobretudo porque a simples afirmação de que
"Na delegacia reconheceram alguns objetos, e
o suspeito fora reconhecido por duas vítimas através de fotografia"
não basta, por si só, para concluir pela estreita observância ao procedimento previsto no mencionado dispositivo.
Ainda que ratificado em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.
3 .
Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo".
4 .
Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 757482 SP 2022/0223550-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2023
)
.
”

Embora as vítimas tenham afirmado em juízo que reconheceram o apelado no momento do reconhecimento
pessoal
na delegacia
, tal reconhecimento tem origem em procedimento cuja confiabilidade técnica se mostra comprometida, não podendo, portanto, servir como fundamento para a condenação.

A
inda
, não houve prisão em flagrante, nem apreensão dos objetos subtraídos
com o apelado
, tampouco se produziu qualquer outra prova independente que pudesse reforçar a imputação de modo seguro.

A condenação criminal exige certeza quanto à materialidade e autoria delitivas, não bastando meros indícios ou presunções. No caso em análise, as provas produzidas não permitem concluir, com a segurança necessária, que o apelado foi o autor do crime.

Conclusivamente, havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, uma vez que a prova acusatória se resume a elementos do inquérito não confirmados de forma robusta em juízo, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
e ao disposto no art. 155 do CPP.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a sentença que absolveu o apelado
JOSENIL
GOMES DOS SANTOS
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026